Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.1. – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. I.2. DOCUMENTO JUNTADO PELO APELANTE EM SEDE RECURSAL. ESCRITO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. DOCUMENTO RELATIVO A FATOS PRETÉRITOS. APRESENTAÇÃO TARDIA NÃO JUSTIFICADA. ART. 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. I.3. – RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR.
IV. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Os documentos juntados em sede recursal relativos a fatos pretéritos e sem justificativa razoável para a sua juntada tardia não podem ser considerados no exame da pretensão revisional. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o juízo, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta. Provimento hígido. Art. 93, IX, da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
6. O desemprego formal, por si só, não autoriza a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades do alimentando, o que não se verificou no caso concreto.
7. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.